Tribunal: TJMT
Processo: 1038041-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038041-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), CEZAR AMOROSO - CPF: 353.413.271-87 (EMBARGADO), APARECIDO MOMESSO - CPF: 181.336.571-72 (EMBARGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC). VÍCIOS INEXISTENTES. PREMISSA EQUIVOCADA DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE ACARRETA O LEVANTAMENTO DA PENHORA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA. MATÉRIA DE IMPENHORABILIDADE PREJUDICADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra acórdão que, ao dar provimento
ao
recurso de agravo de instrumento, reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cheque e determinou o levantamento de constrição judicial. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a liberação dos valores ocorreu sem a devida análise dos requisitos da impenhorabilidade previstos no art. 833, X, do CPC e em dissonância com a jurisprudência do STJ. Pretende a manutenção do bloqueio e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao determinar a liberação de valores constritos em decorrência do reconhecimento da prescrição da dívida, sem analisar o mérito da arguição de impenhorabilidade ou a natureza da verba bloqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva acarreta a extinção da execução (art. 924, V, do CPC), o que retira o lastro jurídico de qualquer medida constritiva realizada nos autos.

A determinação de desbloqueio de valores é consequência lógica e imediata da extinção da demanda executiva, tornando prejudicada (perda de objeto) a discussão acessória acerca da natureza alimentar ou da impenhorabilidade da verba (art. 833, X, do CPC).

Inexiste vício no julgado que deixa de examinar tese de defesa tornada
ineficaz
pelo acolhimento de prejudicial de mérito que fulmina a própria exigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva torna prejudicada a análise de teses relativas à impenhorabilidade de ativos, sendo o levantamento da constrição decorrência lógica da inexistência de título exigível.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV; 833, X; 924, V; 1.022. Lei nº 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Câmara que, ao dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, reconheceu a prescrição da pretensão executiva do cheque e, por consequência, extinguiu a execução e determinou o levantamento dos valores bloqueados.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que o colegiado teria aplicado indevidamente a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, presumindo a natureza alimentar de valores em conta corrente sem a devida comprovação fática. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
1.874.222/DF) acerca da necessidade de análise casuística para a proteção do mínimo existencial e sustenta que a antiguidade da dívida justificaria a manutenção da penhora. Requer, assim, o suprimento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
N
ão podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso
, o
recorrente constrói toda sua argumentação combatendo uma suposta aplicação automática da impenhorabilidade de 40
salários-mínimos
(art. 833, X, CPC), tese esta que, em verdade, não serviu de fundamento para a decisão colegiada.

O acórdão embargado foi
claro ao
estabelecer s
ua
ra
tio

decidendi
: a execução foi extinta pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva
(art. 59 da Lei nº 7.357/85). Conforme restou consignado, o cheque foi emitido em 16/12/2013 e a ação proposta apenas em 14/08/2014, quando já transcorrido o lapso prescricional de seis meses contado do término do prazo de apresentação.

A determinação de desbloqueio dos valores constritos não decorreu de uma análise sobre a natureza da verba (se salarial, poupança ou livre) ou sobre a aplicação do art. 833 do CPC. A liberação do patrimônio do devedor é consequência lógica, necessária e imediata da extinção da execução. Se o título não possui força executiva, inexiste lastro jurídico para manter qualquer constrição sobre o patrimônio do executado, independentemente de o dinheiro ser impenhorável ou não.

Nesse contexto, o acórdão foi expresso ao consignar que
"Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, resta prejudicada a análise das teses relativas à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade dos valores"
. Portanto, não houve omissão quanto à necessidade de prova da impenhorabilidade, nem contradição com a jurisprudência do STJ sobre o tema, simplesmente porque tal matéria tornou-se prejudicada
.

O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre teses acessórias quando acolhe fundamento principal que, por si só, é suficiente para resolver integralmente a lide e extinguir o processo. A insistência do Embargante em discutir critérios de impenhorabilidade em um processo cuja execução foi declarada prescrita revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa indevida de rediscutir o mérito
, o que não autoriza ingressar por esta
via
(art. 1.022 do CPC).

Para ilustr
ar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
consequências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante da inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026